Tribunal: STF
Processo: RE 543288
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE: INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ANTES DE 3.5.2007. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). MORTE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL E DANOS ESTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. SANGUE TRANSFUNDIDO CONTAMINADO. AUTORA ORIGINÁRIA FALECIDA. FILHOS E MARIDO – SUBSTITUTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. LEI Nº 7.649, DE 25/01/88. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Filhos e marido na qualidade de substitutos processuais da Autora ajuizaram ação objetivando o pagamento de pensão mensal, assim como a indenização pelos danos morais decorrentes de contaminação, pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), em 1985, por ocasião de transfusão de sangue, da falecida Autora. 2. Alegada responsabilidade civil por omissão do ente federal, quando da transfusão sanguínea, o que teria contribuído para a contaminação com o vírus HIV. 3. Ao tempo que a Autora foi contaminada, não havia meios técnicos para se evitar o contágio de doenças transmissíveis, portanto, ausente a responsabilidade civil do Poder Público na mencionada contaminação realizada em tratamento de doença renal. 4. Não cabe indenização por danos morais, uma vez que a Administração não pode ser responsabilizada pela ofensa à integridade física da Autora originária, vez que ela foi contaminada em 1985 e somente em 1988, com a edição da Lei nº 7.649, de 25/01/88, surgiu o dever jurídico ora reclamado. 5 – Negado provimento à apelação” (fl. 231 – grifos nossos).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 242).
    2. Os recorrentes alegam ter sido contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Argumentam “que a Autora originária foi contaminada com o vírus da AIDS em consequência de transfusões de sangue realizadas em Hospitais Públicos Federais. Como bem salientou o Juiz Federal Revisor da Apelação Cível às fls. 215/220, o fundamento da responsabilidade civil da União Federal, no presente caso, não se consubstancia apenas na falta do serviço, como entendeu a Douta Juíza Federal Substituta prolatora da sentença, uma vez que houve efetiva atuação dos servidores públicos federais nas intervenções relacionadas às transfusões de sangue, não se tratando, por conseguinte, somente de falta de correta fiscalização do sangue objeto da transfusão. Ainda segundo o Juiz Federal Revisor à fl. 216 (item 5), ‘há que se considerar, também, a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto houve conduta exterior praticada por servidores públicos federais (na atividade e providência de transfusão de sangue e de plasma) que, objetivamente, causou a contaminação da Autora com o vírus da AIDS’. Assim, a responsabilidade da administração pública, no caso, não se resumiu à falta de fiscalização das condições do sangue transfundido na vítima, tendo havido, também, uma conduta direta por parte dos agentes públicos ao aplicar na paciente sangue contaminado que lhe causou a doença e que acabou por levá-la à morte” (fls. 249-250).
    3. Em contrarrazões, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustenta que “a contaminação pelo vírus HIV se deu em 1985, sendo que nessa época não havia sido desenvolvida a técnica para diagnóstico de AIDS, conhecida como ELISA” e “o evento lesivo ocorreu antes da vigência da legislação que tornou obrigatória a testagem do sangue, e consequentemente, a lesão originou-se em evento de força maior, revelando-se insubsistente o nexo causal entre o dano e a conduta administrativa” (fl. 260).
    Pede o não conhecimento do recurso (fl. 261).
    4. Em contrarrazões, a União assevera que “a contaminação por parte da autora originária deu-se somente em 1985, ao passo que somente em 1988, com a edição da Lei nº 7.649 de 25/1/88 surgiu a obrigatoriedade de realização de exame de detecção do vírus HIV em sangue doado. Não havia àquele tempo, portanto, meios técnicos para se evitar o contágio de doenças transmissíveis, inexistindo o dever jurídico reclamado pelos autores” (fl. 269).
    5. Em 4.6.2007, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República (fl. 277).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso nos seguintes termos: 
    “Versam os autos sobre ação ordinária proposta por Lígia Benvindo Cassiano e sucedida pelo marido Antônio dos Anjos Cassiano e filhos, com o objetivo de obter danos morais, tendo em vista que da transfusão de sangue efetuada em hospital federal, resultou a contaminação e morte da autora pelo vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS. (…) Compulsando os autos verifica-se que a tese de culpa objetiva do Estado no caso é aplicável (...). Considera-se que as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros. No caso em tela, a Administração Pública está obrigada a indenizar em razão de uma determinação constitucional (art. 37, § 6º da CF/88), e desta responsabilidade só se eximiria provando que o dano decorreu única e exclusivamente por motivo de força maior. Constata-se, portanto, que a não-obrigatoriedade dos testes anti-HIV, exigência prevista na Lei n 7.649/88, não exime o dever de adequação da prestação de serviço, pois a não-vigência da lei não afasta a imposição de agir cauteloso com relação ao controle do material sanguíneo, visto que o teste para detecção do vírus já existia à época da transfusão e a fiscalização e controle dos bancos de sangue nos termos do art. 4º da lei 4.701/65 ser atribuída a órgão da Administração. (…) Mesmo relando a dificuldade técnica do prestador de serviço de determinar quanto à qualidade do material humano a ser objeto de transfusão, é risco de sua atividade que deve por este ser assumido. Inviável repassar o risco do serviço de forma integral ao paciente, ali inerte às imposições do prestador, o qual mantém o integral controle técnico do serviço. A qualificação técnica do material utilizado era encargo que lhe incumbia, mesmo que sem exigência legal. O disposto no art. 37, § 6º exige dano causado a terceiro em decorrência da prestação de serviço público. No caso presente, o dano na prestação de serviço conduz à teoria da culpa do serviço público, no sentido de ser uma culpa não individualizada que é capaz, portanto, de ensejar a exigência de reparação. É importante salientar que a condenação em dinheiro é mais uma satisfação para a família do que uma reparação” (fls. 287-291).
    6. Na sentença proferida em 10.12.2003, a Juíza Federal Bianca Stamato Fernandes julgou extinto o processo sem julgamento do mérito quanto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por ilegitimidade passiva, como disposto no inc. VI do art. 267 do Código de Processo Civil (fls. 156-165).
    Essa decisão não foi objeto da apelação interposta pelos recorrentes, nem dos recursos subsequentes, tendo transitado em julgado. Assim, o INSS não é parte legítima para compor o presente recurso.
    7. Em 20.11.2007, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal adiou o julgamento do processo. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica assiste, em parte, aos recorrentes.
    9. As instâncias originárias analisaram a questão sob a ótica da responsabilidade subjetiva e da falta do serviço, para concluírem que, inexistindo a obrigatoriedade legal de fiscalizar a qualidade do sangue coletado nos bancos estaduais, inexistiria a deficiência do serviço prestado ou o não prestado, o que – se houvesse – conduziria ao reconhecimento do dever de indenizar por parte do Estado.
    Não se controverte quanto aos fatos e ao quadro probatório exposto nos autos.
    10. Sendo público o hospital, a responsabilidade, na espécie, é objetiva nos termos constitucionalmente estabelecidos.
    No Brasil, desde a Constituição de 1946, no art. 194, impõe-se a responsabilidade do Estado por danos provocados por atos lesivos a terceiros, independente da atuação culposa dos agentes (§ 6º do art. 37 da Constituição da República de 1988).
    Na espécie em exame, a esposa e mãe dos recorrentes foi internada em hospital público. Nele foi medicada e submetida a transfusões por agentes estatais. Esses fatos são incontroversos. Sobrevieram a contaminação pelo vírus HIV e a morte subsequente. Demonstrou-se no processo – sobre o que aqui não se discute nem poderia em sede extraordinária - nexo de causalidade entre a atuação estatal e o evento danoso. 
    Cabe, portanto, ao Estado o dever jurídico de indenizar. 
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Juiz Federal convocado Guilherme Calmon Nogueira da Gama, revisor da apelação interposta pelos recorrentes:
    “Revela-se, portanto, que a falecida esteve em hospitais públicos federais onde, ao menos, foi submetida a duas transfusões (de sangue e de plasma), inexistindo qualquer outra indicação a respeito de outras origens da doença que acabou vitimando a Autora de maneira fatal. Nesse sentido, há de se considerar que o fundamento da responsabilidade civil da União (como sucessora do INAMPS) não se consubstancia, apenas e tão somente, na falta do serviço, como justificou a magistrada sentenciante, porquanto houve efetiva atuação dos servidores públicos federais nas intervenções relacionadas às substâncias sanguíneas que foram transferidas para o corpo da Autora originária. Não se trata, portanto, de falta de correta fiscalização do sangue que foi objeto de transfusão, por si só. A própria juíza sentenciante se limitou apenas a cuidar da hipótese sob o prisma da conduta omissiva do Poder Público no campo da fiscalização, analisando apenas o disposto no art. 4º, da Lei nº 4.701/65. As provas constantes dos autos e a própria sustentação feita na petição inicial, no entanto, não são restritivas à responsabilidade civil subjetiva estatal por conduta omissiva. Há de se considerar, também, a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto houve conduta exterior praticada por servidores públicos federais (na atividade e providência de transfusão de sangue e de plasma) que, objetivamente, causou a contaminação da Autora com o vírus da AIDS. (…) Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, basta a verificação da conduta positiva do agente estatal (a transfusão de sangue ou de plasma realizada pelo servidor público do INAMPS à época dos fatos), do dano decorrente de tal conduta (a contaminação com o vírus da AIDS, além de outros efeitos maléficos à vítima) e o nexo de causalidade (a relação existente entre o comportamento do agente público e o dano causado), inexistindo qualquer causa de exclusão da responsabilidade civil” (fls. 216-217 – grifos nossos).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – HOSPITAL PÚBLICO QUE INTEGRAVA, À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO DEVER DE INDENIZAR, A ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA ESTATAL QUE DECORRE, NA ESPÉCIE, DA INFLIÇÃO DE DANOS CAUSADA A PACIENTE EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE ATIVIDADE MÉDICO-HOSPITALAR DESENVOLVIDA EM HOSPITAL PÚBLICO – LESÃO ESFINCTERIANA OBSTÉTRICA GRAVE – FATO DANOSO PARA A OFENDIDA RESULTANTE DE EPISIOTOMIA REALIZADA DURANTE O PARTO – OMISSÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM REFERIDO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, NO ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO – DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS – RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AI n. 852.237-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.9.2013).
    “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - ELEMENTOS ESTRUTURAIS - PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS - FATO DANOSO PARA O OFENDIDO (MENOR IMPÚBERE) RESULTANTE DA EXPOSIÇÃO DE SUA MÃE, QUANDO GESTANTE, A AGENTES INFECCIOSOS, POR EFEITO DO DESEMPENHO, POR ELA, DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM HOSPITAL PÚBLICO, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL - PRESTAÇÃO DEFICIENTE, PELO DISTRITO FEDERAL, DE ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL - PARTO TARDIO - SÍNDROME DE WEST - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESSARCIBILIDADE - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o ‘eventus damni’ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes. - A jurisprudência dos Tribunais em geral tem reconhecido a responsabilidade civil objetiva do Poder Público nas hipóteses em que o ‘eventus damni’ ocorra em hospitais públicos (ou mantidos pelo Estado), ou derive de tratamento médico inadequado, ministrado por funcionário público, ou, então, resulte de conduta positiva (ação) ou negativa (omissão) imputável a servidor público com atuação na área médica. - Servidora pública gestante, que, no desempenho de suas atividades laborais, foi exposta à contaminação pelo citomegalovírus, em decorrência de suas funções, que consistiam, essencialmente, no transporte de material potencialmente infecto-contagioso (sangue e urina de recém-nascidos). - Filho recém-nascido acometido da ‘Síndrome de West’, apresentando um quadro de paralisia cerebral, cegueira, tetraplegia, epilepsia e malformação encefálica, decorrente de infecção por citomegalovírus contraída por sua mãe, durante o período de gestação, no exercício de suas atribuições no berçário de hospital público. - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido” (RE n. 495.740-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2009).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (…) AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.114.618-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).
    11. Presentes a conduta estatal comprovada e o dano e o nexo de causalidade entre eles há de se prover o recurso para aplicar a norma constitucional que estabelece a responsabilidade da União, devendo-se arbitrar o valor da indenização correspondente.
    Considerando-se que o longo tempo decorrido na tramitação deste processo e o princípio constitucional de sua razoável duração – neste caso, inobservado -, seria desaconselhável devolvê-lo à instância originária para essa análise.
    12. O Superior Tribunal de Justiça disponibiliza tabela, elaborada a partir de precedentes, com alguns valores estabelecidos para os casos julgados. 
    Assim, por exemplo, em recurso no qual o dano sofrido teria sido morte após cirurgia de amídalas, o valor estipulado foi R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (REsp n. 1.074.251, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 15.5.2009). Em outro processo no qual o paciente se manteve em estado vegetativo após erro médico, o valor determinado foi de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (Ag n. 853.854-AgRg, Relatora a Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 29.6.2007).
    Confiram-se também os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça:
    ““RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS, DE CUNHO MATERIAL E MORAL, DECORRENTES DA CONTAMINAÇÃO DO AUTOR PELO VÍRUS HIV, POR OCASIÃO DE SEU NASCIMENTO, EM QUE FORA SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE, SEM A OBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO (RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL) - CULPA CONTRATUAL DEVIDAMENTE RECONHECIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES AO AJUSTE (DEVER DE CUIDADO, DE AGIR DE MODO DILIGENTE, DE INCOLUMIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE) - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. INSURGÊNCIA DO HOSPITAL DEMANDADO” (REsp n. 655.761, Redator para o acórdão o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.2.2015).
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, POR NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO DA MULHER E DA GENITORA DOS AUTORES, DA QUAL RESULTOU A SUA MORTE E DO NASCITURO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO. VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que somente é possível a revisão do quantum fixado a título de danos morais, em ações de responsabilidade civil, quando a condenação mostrar-se exorbitante ou irrisória, o que não ocorre, no caso concreto, em que a atuação estatal negligente implicou no falecimento da parturiente e do nascituro, reduzindo a Corte Estadual tal indenização ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, levando em conta as peculiaridades e circunstâncias fáticas do caso. Incidência da Súmula 7/STJ. (…) IV. Agravo Regimental não provido” (AREsp n. 598.315-AgRg, Relatora a Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA PASSAGEIRA DE ÔNIBUS FORNECIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. DANO MORAL. PERDA DE FAMILIAR PRÓXIMO. GENITORA E ESPOSA DOS RECORRENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Em regra, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial, a análise fático-probatória, admitindo-se a modificação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais apenas quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso, trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão da morte de familiar próximo - mãe e esposa - dos recorrentes, em acidente envolvendo ônibus fornecido pelo município para transporte de estudantes. 3. À luz da razoabilidade, mostra-se irrisória a indenização fixada pela instância ordinária (R$ 15.000,00 para cada postulante), especialmente quando observada a extensão do dano. 4. Esta Corte Superior, em julgado recente da Corte Especial, versando sobre dano moral decorrente de morte por acidente, fixou a indenização por dano moral em R$ 130.000,00, valor a ser pago individualmente a cada parente próximo. (EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 5/8/2014). 5. Recurso especial provido a fim de majorar a indenização por danos morais a R$ 130.000,00, para cada um dos recorrentes” (REsp n. 1.160.261, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    “ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, POR MORTE DECORRENTE DE OMISSÃO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR. REDE PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (…) 4. O valor fixado a título de reparação pelos danos morais, em cem mil reais, no caso de morte por omissão no atendimento por hospital público, não se mostra ínfimo ou exorbitante, o que torna impossível sua modificação pelo Superior Tribunal de Justiça ante o óbice inserto na Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido” (REsp n. 1.263.331-EDcl-AgRg, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.10.2011).
    13. Consta dos autos que a paciente Lígia Benvinda Cassiano teria sido contaminada com o vírus HIV em 1985 (fl. 3), falecido em 7.7.1993 (fl. 25) e deixado marido e cinco filhos (fls. 43, 46, 49, 52 e 136), aos quais deferida habilitação nos autos como sucessores da falecida (fl. 141).
    A demonstração do nexo de causalidade entre o dano produzido pela contaminação provocada e o resultado morte deu-se nas instâncias competentes para análise das provas e não é revista – nem contestada – neste recurso extraordinário.
    Cuida-se no presente recurso de aplicação da norma constitucional que define a responsabilidade objetiva do Estado e sua incidência sobre o quadro comprovado.
    14. Dispõe-se no § 6o. do art. 37 da Constituição do Brasil:
          “Art. 37 - ...
          § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito  privado prestadoras de serviços públicos responderão  pelos  danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a  terceiros, assegurado o direito de regresso contra o  responsável  nos casos de dolo ou culpa”. 
    Dos pedidos iniciais não prospera a pretensão ao recebimento de pensão mensal e verba por dano estético em razão do falecimento da autora. Não há embasamento constitucional ou legal para se deferir o pedido. 
    Na esteira da legislação vigente e da pacífica jurisprudência prevalecente, remanesce o pedido de indenização por danos morais, que arbitro, considerados os elementos fáticos e a orientação jurisprudencial, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o viúvo e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho, sobre os quais deverão incidir juros legais e atualização monetária desde a data do evento danoso, calculados de acordo com os índices oficiais.
    16. Pelo exposto, com base nos dados do processo e da legislação vigente e da pacífica jurisprudência prevalecente na matéria, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (§ 1º-A do art. 557 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Poder Público e condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais nos termos acima fixados. Custas e honorários conforme o caput do art. 21 do Código de Processo Civil, observando-se serem os recorrentes beneficiários de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora